Tribunal: STF
Processo: Rcl 68389
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Dionisio Martins da Fonseca contra sentença proferida pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Roraima, sob alegação de violação à ADI nº 4.901, nº 4902 e ADC nº 42.



    O reclamante narra que “em 2006, foi autuado pelo IBAMA em razão da suposta supressão de vegetação nativa em seu imóvel rural, localizado no município de Caroebe/RR”.



    Relata que “Em 2021, o MPF ajuizou a Ação Civil Pública nº 1001926- 09.2021.4.01.4200, pleiteando a condenação do Reclamante à recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por danos morais difusos”.



    Afirma que “demonstrou que a área desmatada se enquadra no conceito de Área Rural Consolidada, prevista no art. 67 do Código Florestal, tendo em vista que a supressão da vegetação ocorreu antes de 22 de julho de 2008, e que o imóvel possui área total inferior a 4 (quatro) módulos fiscais”.



    Argumenta que “Para comprovar a regularidade da área, o Reclamante apresentou o Certificado Roraimense de Regularidade Ambiental (CRRA) nº 067/2021/DLGA, emitido pela FEMARH, que atesta a regularidade da área para a prática de atividades agropecuárias”.



    Destaca que “Apesar disso, a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Roraima, em 25/01/2024, condenou o Reclamante à obrigação de fazer, consistente na recomposição da área degradada e ao pagamento de indenização por danos materiais, desconsiderando o enquadramento da área como Área Rural Consolidada e a regularização ambiental do imóvel”.



    Sustenta que “A decisão judicial, ora reclamada, ao determinar a recomposição da área, desconsidera a previsão do art. 67 do Código Florestal, que dispensa a recomposição em áreas rurais consolidadas com supressão de vegetação nativa anterior a 22 de julho de 2008, em imóveis com área de até 4 módulos fiscais”.



    Por essas razões, pede a procedência da reclamação para que seja cassada a sentença reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O art. 67 do Código Florestal dispõe que: 



    “Art. 67. Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até 4 (quatro) módulos fiscais e que possuam remanescente de vegetação nativa em percentuais inferiores ao previsto no art. 12, a Reserva Legal será constituída com a área ocupada com a vegetação nativa existente em 22 de julho de 2008, vedadas novas conversões para uso alternativo do solo.”



    Esse dispositivo teve a constitucionalidade declarada no julgamento das ADIs nº 4.901 e 4902 e da ADC nº 42, paradigmas apontados como violados pelo reclamante, sob alegação de que o Juízo reclamado teria afastado a incidência do dispositivo sem declará-lo inconstitucional.



    Por sua vez, a sentença reclamada tem o seguinte teor (eDoc. 3):



    “No caso, pretende o Parquet Federal que o demandado seja condenado em obrigação de fazer, consistente em promover a recomposição da integridade e funcionalidade do meio ambiente em 126,4279 hectares de floresta nativa, mediante apresentação ao IBAMA de Plano de Recuperação de Área Degradada e, após sua aprovação pelo órgão ambiental federal, implementação das medidas previstas nesse Plano. (...)



    De acordo com os documentos encartados nos autos, o demandado foi alvo de ação fiscalizatória realizada pelo IBAMA que ocorreu entre os dias 29 de março e 12 de abril de 2006, com o intuito de coibir atividades de desmatamento em projetos de assentamento localizados no município de Caroebe/RR.



    No caso, extraio dos autos do Processo Administrativo n.º 02025.001047/06-14 que, à época dos fatos, o demandado assumiu a autoria do desmatamento de 126,4279 hectares de floresta nativa, consoante Relatório de Fiscalização e Auto de Infração nº 254062-D (documentos de ID 503996432 – págs. 34 e 47)



    A propósito, consoante documento de ID 503996432 – pág. 115, o demandado protocolou pedido de adesão ao Programa Mais Ambiente. No entanto, o requerimento administrativo foi indeferido, uma vez que o Auto de Infração nº 254062-D “teve enquadramento no Artigo 37 do Decreto 3.179/99, o qual não se encontra incluído dentre os que podem ser objeto do benefício instituído pelo Programa Mais Ambiente.



    Nesse contexto, o dano ambiental praticado pelo demandado é inequívoco, caracterizado pela destruir 126,4279 hectares de floresta nativa, sem licença ou autorização da autoridade competente, conforme Auto de Infração nº 254062-D. (...)



    Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, sentenciando o processo com exame de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar, o réu DIONÍSIO MARTINS DA FONSECA à 1) obrigação de fazer, consistente em promover a recomposição da integridade e funcionalidade do meio ambiente em 126,4279 hectares de floresta nativa, objeto do Auto de Infração nº 254062- D, mediante apresentação ao Ibama de plano de recuperação de área degradada e, após sua aprovação pelo órgão ambiental competente, implementação das medidas previstas nesse plano; à 2) obrigação de pagar quantia certa consistente em indenizar o dano material infligido à área protegida, mediante destinação de quantia a ser apurada em ulterior fase de liquidação de sentença, caso seja constatada a inviabilidade de recomposição da integridade e funcionalidade do meio ambiente na área degradada, na fase de cumprimento de sentença.”



    Para verificar se a sentença efetivamente afastou a aplicação do art. 67 do Código Florestal ou se esse dispositivo foi corretamente considerado no caso concreto, seria imprescindível a reanálise de fatos e provas, especialmente no que se refere à comprovação de que a supressão de vegetação ocorreu antes de 22 de julho de 2008, que o imóvel possui área inferior a 4 módulos fiscais e que a regularização ambiental foi efetivamente realizada. Porém, a reanálise desses fatos é incompatível com o rito da reclamação, que não admite reexame de fatos e provas e se destina exclusivamente a verificar eventual desrespeito à autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal ou a usurpação de sua competência, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal. 



    Por esse fundamento, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve angularização da relação processual.



    Frise-se que esta decisão não impede a continuidade da instrução processual, nem vincula o juízo de mérito das instâncias próprias.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente